Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700522-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE PACHECO DE SOUZA AGRAVADO: ALEX BATISTA ALVES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MICHELE PACHECO DE SOUZA contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de ALEX BATISTA ALVES, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 218917067, autos originários). Os extratos apresentados pela agravante (ID 67744225) dizem respeito tão-somente a uma conta poupança em seu nome. Todavia, os próprios extratos apontam a existência de, pelo menos, outra conta de titularidade da requerente. Faculto à agravante, no prazo de 5 dias, juntar extratos atualizados de todas as contas bancárias que possui (últimos 3 meses) e outros documentos que comprovem sua hipossuficiência. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator